Tribunal: TJMT
Processo: 0001703-71.2015.8.11.0029
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001703-71.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VALDINEI ALVES DA SILVA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E READEQUAÇÃO DO REGIME - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÃO SOMENTE DE ÁCIDO BÓRICO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – AUSÊNCIA DE RESQUÍCIOS OU QUALQUER SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO LOCAL – DESTINAÇÃO COMO DILUENTE DA DROGA QUE DEVE SER COMPROVADA – CONDUTA ATÍPICA – JULGADOS DO TJDF E TJMG - RECURSO PROVIDO.

O ácido bórico, em si, é uma substância
“antisséptica e adstringente, utilizado como desinfetante em situações de infecções por bactérias ou fungos [...]”
(SUDO, João Tomizo Cardoso. Determinação de cocaína e seus adulterantes empregando Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas. Disponível em
:
http://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30760 - Acesso em 13.5.2021
), de modo que sua destinação como
“diluente de cocaína”
deve estar devidamente comprovada.

A simples apreensão do ácido bórico
“torna atípica a conduta, quando tais substâncias são apreendidas sozinhas [...] não se podendo fundamentar a condenação em meras suposições ou alegações”
(TJDF, AP. 20110110910050).

“
Inexistindo provas cabais de que o ácido bórico encontrado na residência do réu era destinado à preparação de drogas para venda, não há subsunção da conduta do réu à norma penal incriminadora do art. 33, §1º, I da Lei 11.343/06
, devendo ser mantida a absolvição operada em primeira instância. [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0069.13.002205-1/001);

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001703-71.2015.8.11.0029 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CANARANA

APELANTE(S): VALDINEI ALVES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por VALDINEI ALVES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (Código 49813), que o condenou por tráfico de drogas [ter em depósito produto químico destinado à preparação de drogas] a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33, § 1°, I da Lei nº 11.343/2006 - (ID 72219504).

O apelante sustenta que: 1) não haveriam provas suficientes para a condenação; 2) é primário, não se envolveu em atividades criminosas e nem há prova
“de que integre organização criminosa”
, a justificar a redução da pena; 3)
“a manutenção de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena revela-se inadequado”
.

Pede o provimento para seja absolvido. Subsidiariamente, reconhecido o tráfico privilegiado e estabelecido o regime aberto (ID 72219524).

A PROMOTORIA CRIMINAL DE CANARANA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 72219526).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Tráfico de entorpecentes na modalidade ter em depósito produto químico destinado à preparação de drogas (art. 33, §1º da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Insurgência defensiva . 1) Pretendida absolvição. Inviabilidade. Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal. Autoria e materialidade do delito devidamente comprovadas nos autos. Réu preso em flagrante mantendo em depósito insumo químico (ácido bórico) utilizado comumente na mistura e preparação de drogas para o comércio ilícito. Comprovação de que a substância química era destinada ao preparo de drogas. 2) Pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei Antitóxicos) com a consequente aplicação do regime inicial aberto. Não cabimento. Dedicação às atividades criminosas comprovada. Considerável quantidade d a substância apreendida. Acusado que responde a outra ação penal por tráfico de entorpecentes. 3) Pretendida isenção do pagamento das custas processuais. Inviabilidade. O réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, a teor do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 78205969)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
na data de 10 de Junho de 2015, por volta das 6h00, VALDINEI ALVES DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantinha em depósito e sob sua guarda, em desacordo com determinaeao legal e regulamentar, em sua residência, uma sacola plastica transparente contendo cerca de 600g do produto quíimico classificado como acido borico, destinado a preparaeao de droga. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia VALDINEI ALVES DA SILVA como incurso no artigo 33, § 1º, inciso I da Lei nº 11.343/06
[...].
”
(Jorge Paulo Damante Pereira – ID 72217064)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A autoria, da mesma forma, está devidamente comprovada, embora o réu tenha apresentado a fantasiosa versão em Juízo de que utilizava o ácido bórico dissolvido na água para jogar nas plantas, como adubo.

Isso porque os investigadores de polícia responsáveis pela prisão do réu foram uníssonos ao afirmar que, inicialmente, o denunciado apresentou a versão de que iria utilizar o ácido bórico nas plantas, contudo, em seguida teria confessado que usaria para o preparo de pasta base de cocaína, segundo ele, para consumo próprio.

[...] O Laudo Pericial nº 3.14.2015.18752-01 apresentou resultado positivo a presença de íons boratos, explicando que “os íons boratos comercialmente podem ser encontrados como ÁCIDO BÓRICO, que é um sal de caráter levemente ácido, comumente acrescentado à cocaína em sua forma final como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros em sua comercialização ilícita. Esta substância possui venda controlada pela Polícia Federal” (fls. 56/57).

Desta feita, ao assim proceder, restou claro que o réu praticou desvio de conduta qualificado como crime, eis que mantinha em depósito uma porção de ácido insumo utilizado para preparação, produção ou transformação de drogas.

Passo à análise das teses defensivas.

Alega a defesa que não existe prova da mercancia, já que o tráfico de drogas é destinado a terceiros. Contudo, a tese não prospera, eis que o delito em questão [importar, exportar, remeter, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, fornecer, tem em depósito, transportar, trazer consigo ou guardar, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas] não exige a mercancia para sua configuração, mas tão somente o ato que desencadeará na preparação da droga.

No tocante à tese defensiva de aplicação do tráfico privilegiado [art. 33, §4º, Lei 11.343/06], entendo que não merece guarida.

Para a caracterização do privilégio e consequente redução da pena de 1/6 a 2/3 faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.

No caso, embora o réu não seja reincidente, consta contra ele ação penal em trâmite, inclusive por tráfico de drogas (Autos nº 1705-41.2015.811.0029 – Código 49815), o que impossibilita a concessão do privilégio. Ademais, importa frisar que sua prisão em flagrante foi motivada por mandado de prisão e busca e apreensão em razão de fortes indícios de crime de tráfico de drogas, o que demonstra propensão à prática de atividades criminosas.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao réu.

[...] 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia de fls. 06/07 para CONDENAR o réu VALDINEI ALVES DA SILVA, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 33, § 1º, da Lei nº 11.343/06.

[...] 1ª Fase: A culpabilidade, juízo de reprovação social que o crime e o seu autor merecem, são normais, uma vez que o dolo do réu não ultrapassou os limites da norma penal incriminadora. Os antecedentes criminais não maculam. Nada foi apurado quanto a sua conduta social e a sua personalidade. Os motivos do crime não pesam contra o acusado, porquanto inerente à espécie delitiva. As circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. As condições de tempo, modo e lugar em que praticado a infração penal são ínsitas ao delito.

Sopesadas as circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, e considerada a pena prevista para o crime – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base no mínimo legal, isto é, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª Fase: Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Desta forma, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

3ª Fase: Não existe causa de aumento ou diminuição de pena.

Desta forma, fixo a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Do Regime de Pena: O réu deverá cumprir a pena em regime SEMIABERTO, em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, artigo 387 do Código de Processo Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito - ID 72219504)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Constatação Provisória nº (ID 72217076), Auto de Busca e Apreensão (ID 72217077), Termo de Exibição e Apreensão (ID 72217077) e Laudo Pericial nº 310.2.04.2015.003879-01 (ID 72217078), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva, investigador de Polícia (ID 72217066), Thiago Vichetti, investigador de Polícia (ID 72217066), Wilkens Cleber de Castro, investigador de Polícia (ID 72217066) e o apelante (ID 72217069).

Em Juízo, foram ouvidos Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva, Thiago Vichetti e Wilkens Cleber de Castro, e o apelante (Relatório de Mídias - ID 72219527).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o delegado de Polícia João Biffe Júnior [lotado na Delegacia de Canarana] representou pela prisão e expedição de mandados de busca e apreensão a serem cumpridos em 14 (catorze) endereço, sendo um deles o
“imóvel que encontra-se na posse de
Valdinei Alves da
Silva, situado na Rua Planalto, sem número aparente, casa sem reboco com portão metálico defronte para a via pública na cor verde, bairro nova Canarana – Canarana/MT”
;

- a medida foi deferida pelo Juízo singular e os investigadores de Polícia [ouvidos Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva, Thiago Vichetti e Wilkens Cleber de Castro] realizaram diligências para o cumprimento do mandado, no dia 10.6.2015; ao chegarem no local, identificaram o apelante, sua irmã Leide Diane Alves da Silva e seu cunhado; durantes as buscas, foi encontrada uma porção de ácido bórico, com peso de 601g (seiscentos e um grama), e o valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) (ID 72219504 - Relatório de Mídias - ID 72219527);

- Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva, Thiago Vichetti e Wilkens Cleber de Castro [investigadores de Polícia] relataram, nas fases policial e judicial, terem sido os responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do apelante; confirmaram a apreensão do ácido bórico; afirmaram que o apelante assumiu a propriedade da substância e que seria usada para
“virar pó de cocaína misturada com pasta base”
(ID 72217066 - Relatório de Mídias - ID 72219527);

- o apelante negou a autoria, em ambas as fases da persecução penal, afirmando que utilizava o ácido bórico diluído em agua, como adubo,
“para jogar nas plantas”
(ID 72217069 - Relatório de Mídias - ID 72219527).

Dito isso, vejamos.

A diligência policial [cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do apelante] foi autorizada pelo juiz da causa com base em investigações sobre a comercialização de drogas em Canarana, porém apreendeu-se apenas uma porção de ácido bórico, com peso de 601g (seiscentos e um grama) e R$ 320,00 (trezentos e vintte reais) na residência do apelante.

No caso, não foram encontradas resquícios de qualquer substância entorpecente no local, ou apetrechos normalmente utilizados na preparação de drogas, circunstâncias indicativas da destinação ilícita.

O ácido bórico, em si, é uma substância
“antisséptica e adstringente, utilizado como desinfetante em situações de infecções por bactérias ou fungos [...]”
(SUDO, João Tomizo Cardoso. Determinação de cocaína e seus adulterantes empregando Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas. Disponível em
:
http://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30760 - Acesso em 13.5.2021
), de modo que sua destinação como
“diluente de cocaína”
deve estar devidamente comprovada.

A simples apreensão do ácido bórico
“torna atípica a conduta, quando tais substâncias são apreendidas sozinhas [...] não se podendo fundamentar a condenação em meras suposições ou alegações”
(TJDF, AP. 20110110910050, Relator: Des. Humberto Adjuto Ulhôa – 16.7.2012).

Nessa linha, anota-se julgado do e. TJMG:

“
Inexistindo provas cabais de que o ácido bórico encontrado na residência do réu era destinado à preparação de drogas para venda, não há subsunção da conduta do réu à norma penal incriminadora do art. 33, §1º, I da Lei 11.343/06
, devendo ser mantida a absolvição operada em primeira instância. [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0069.13.002205-1/001, Relator: Des. Nelson Missias de Morais, 2ª CÂMARA CRIMINAL – 20.7.2015);

Logo, impõe-se a absolvição do apelante por atipicidade da conduta.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDO
o apelo para absolver o apelante VALDINEI ALVES DA SILVA do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021